Tribunal: TJES
Processo: 5010619-36.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010619-36.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BEATRIZ REINOSO ALVES

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEI Nº 12.990/2014. CANDIDATO NEGRO OU PARDO. DIREITO SUBJETIVO DE PERMANECER NA LISTA GERAL E NA LISTA RESERVADA E DE OPTAR PELA CLASSIFICAÇÃO MAIS VANTAJOSA.
SEGURANÇA
DENEGADA.

1. O c
andidato negro ou pardo que
também
for aprovado na
s
vaga
s destinadas à
ampla concorrência
deve
optar pela classificação q
ue lhe for mais benéfica.
Significa dizer que nã
o
deve abrir mão
do direito de

ser nomeado dentro das vagas reservadas, se esta
for a
classificação mais vantajosa.

2.

Na espécie,
não havendo provas de que
a
nomeação
do
s 48 candidatos negros com pontuação suficiente
para figurarem na lista geral fo
i
mais vantajosa do que na lista reservada,
não há como conceder a segurança.

3.

Segurança

denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010619-36.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: BEATRIZ REINOSO ALVES

A. COATORA: SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO E DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

C
onforme relatado, c
uida-
se
de Mandado de Segurança,
com pedido liminar,
impetrado por
BEATRIZ REINOSO ALVES
,
visando
a suspensão das nomeações para o cargo de Agente de Suporte Educacional (
Edital SEGER/SEDU
n
º 13/2022),
e
republicação do edital de classificação geral do concurso público, para
que sejam
exclu
ídos
os candidatos declarados negros com nota suficiente para
figurarem
na lista de ampla concorrência.

Narra a impetrante, em síntese, que: I) se inscreveu no concurso público para o provimento do cargo de Agente de Suporte Educacional do Quadro da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo na modalidade de reserva de vagas para pessoas negras; II) para o cargo almejado, o edital previu o total de 600 vagas, sendo 420 para ampla concorrência, 60 reservadas para candidatos com deficiência, 102 reservadas para candidatos negros e 18 reservadas a candidatos indígenas; III) ao todo, 25.623 pessoas inscreveram-se para o cargo de Agente de Suporte Educacional, sendo que, deste total, 6.927 candidatos inscreveram-se na modalidade de reserva de vagas para pessoas negras; IV) ao final do certame (após divulgação dos resultados das provas objetiva e discursiva), verificou-se que apenas 128 candidatos foram aprovados na reserva de vagas para pessoas negras; V) obteve 99 pontos como nota final, tendo sido classificada na lista de candidatos negros na 127ª posição e, na lista geral (ampla concorrência e reserva de vagas), na 898ª posição. Em outras palavras, aduz ter sido aprovada, porém fora das vagas previstas em edital para cotas raciais (102 vagas); VI) dentre os 102 candidatos aprovados nas cotas destinadas aos candidatos negros, 43 obtiveram nota suficiente para ingressarem nas vagas da ampla concorrência, cujo corte foi 118,5 pontos, assim, dos 102 aprovados nas referidas cotas, apenas 59 deveriam permanecer na reserva de vagas para negros, devendo-se convocar outros 43 candidatos cotistas para completar o total de vagas previstas; VII) o erro supracitado foi repetido no dia 19/10/2022, com a publicação do Decreto nº 1802-S/2022, que apenas reproduziu o resultado constante no Edital SEGER/SEDU nº 13/2022 e nomeou todos os candidatos habilitados no concurso público para provimento do cargo de Agente de Suporte Educacional do Quadro da Secretaria de Estado da Educação utilizando-se de apenas UM ÚNICO CRITÉRIO, qual seja, a nota individual; VIII) as autoridades coatoras não seguiram o disposto nas leis federal e estadual de cotas e realizaram uma verdadeira bagunça na lista de nomeação, pois classificaram os candidatos, para fins de convocação/nomeação, apenas com base na nota obtida; IX) foi publicada uma lista geral contendo os 565 aprovados, limitando-se a incorporar os candidatos cotistas a partir de suas notas, sem qualquer critério de ordem ou proporcionalidade, causando grave prejuízo à impetrante, já que se as disposições federais e estaduais de cotas tivessem sido respeitadas, estaria dentre os 102 candidatos negros aprovados, fazendo jus, portanto, à nomeação.

Ao final, requer a nomeação,
sub judice
, para o cargo de Agente de Suporte Educacional, bem ainda o benefício da assistência judiciária gratuita.

I
nicialmente, foi proferida a decisão suspendendo as nomeações para o cargo de Agente de Suporte Educacional relativas
ao Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, até ulterior deliberação judicial

(ID 4046695).

Após
as
informações prestadas pel
as
autoridade
s
coatora
s
(ID 4162541 e ID 4162543)
e pedido de reconsideração (ID 4162785),

reconsiderei a decisão liminar para autorizar a continuidade das nomeações e reservar a vaga da impetrante

(ID 4188484).

Parecer Ministerial pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 4243587).

A impetrante peticionou nos autos
alegando
a inexistência de prejuízo aos candidatos negros que obtiveram nota para serem computados na ampla concorrência, considerando que a nomeação e a posse foram coletivas, pouco importando a ordem de colocação. Pugnou,
novamente
, pela
sua
nomeação
sub judice
(ID 4253730 e ID 4918530).

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal:
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

E
m sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
1
, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

“
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

Em breve síntese, a
impetrante aleg
a
que o Estado
do Espírito Santo
, por meio das Secretarias de Educação e de Gestão e Recursos Humanos, teria computado, para o cargo de Agente de Suporte Educacional, regido pelo
Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, 43 (quarenta e três) candidatos tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de cotas raciais. Salienta que tal circunstância violaria
a

norma
editalícia.

Busca, assim, a

republicação do edital de classificação geral do concurso público, para
que sejam
exclu
ídos
os candidatos declarados negros com nota suficiente para
figurarem
na lista de ampla concorrência.

In casu
, a
regra
contida no item 6.8.

do Edital
reza
que
“
os candidatos negros ou indígenas que optarem pela reserva de vagas de que trata este edital concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.”

Trata-se d
e reprodução fiel d
a mesma

norma disposta no
art. 3º,
caput
, da Lei n
º
12.990/2014, que disciplina a reserva aos negros de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controle das pela União.

A referida lei
v
ai
além e estabelece,
em seu §1º
,
que

“
os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
.”

Após melhor analisar os autos, tenho por bem rever o entendimento firmado em sede liminar.

É que os candidatos negros ou pardos têm o
direito
subjetivo
de concorrer nas duas listas (geral e privilegiada)
e de optar pela melhor classificação, ou seja, n
a primeira vaga que surgir.

Esse é o entendimento firmado pelo

S
upremo
T
ribunal
F
ederal
na ADI nº 41/DF
,
no sentido de que

o candidato negro aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência apenas deve deixar a lista reservada
e se deslocar para a
geral
quando a primeira vaga que surgir
for pelo critério da ampla concorrência
.

Dessa maneira, o
c
andidato negro ou pardo que
também
for aprovado na
s
vaga
s destinadas à
ampla concorrência
deve
optar pela classificação q
ue lhe for mais benéfica.
Significa dizer que nã
o
deve abrir mão
do direito de

ser nomeado dentro das vagas reservadas, se esta
for a
classificação mais vantajosa.

Entretanto,

s
e

por aca
s
o

seja
nomeado na ampla concorrência, a vaga referente à cota será destinada ao candidato aprovado em posição imediatamente inferior, dentro das vagas reservadas.

N
ão obstante a impetrante alegue não haver
prejuízo aos candidatos negros
ou pardos
que obtiveram nota para serem
nomeados dentro das vagas destinadas à
ampla concorrência, considerando que a nomeação e posse foram coletivas
-
pouco importando a ordem de colocação -,
essa não é a melhor interpretação a ser dada
ao §1º, do art. 3º, d
a
Lei nº 12.990/2014
,
sobretudo se
considera
rmos
que
a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados, deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.

Em outras palavras
,
repita-se,
o candidato negro
ou pardo
aprovado na lista reservada e na ampla concorrência tem
o direito
subjetivo
de
permanecer
na lista reservada
e de optar pela melhor classificação
(
n
a primeira vaga que surgir
).

Na espécie, portanto,
não havendo provas de que
a
nomeação
do
s 48 candidatos negros com pontuação suficiente
para figurarem na lista geral fo
i
mais vantajosa do que na lista reservada,
não há como conceder a segurança.

Diante do exposto
,

DENEGO
A SEGURANÇA

ALMEJADA.

É como voto.

1
Meireles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. "Habeas Data". 13ª ed. São Paulo, 1989.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
BEATRIZ REINOSO ALVES
, visando a suspensão das nomeações para o cargo de Agente de Suporte Educacional (
Edital SEGER/SEDU nº 13/2022), e
republicação do edital de classificação geral do concurso público, para que sejam excluídos os candidatos declarados negros com nota suficiente para figurarem na lista de ampla concorrência.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pelo Eminente Relator, ao constar que
não havendo provas de que a nomeação dos 48 candidatos negros, com pontuação suficiente para figurarem na lista geral, foi mais vantajosa do que na lista reservada.

Desta feita,
acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator
.

É como voto.

Eminentes pares,

O pedido de concessão de segurança nos presentes autos foi realizado para que
"se promova a elaboração de nova
listagem de nomeações, respeitando as leis n. 12.990/2014 e 11.094/2022, com a
consequente nomeação da impetrante"
.

Constato que após a impetração, recentemente, a impetrante foi nomeada no cargo pretendido, na vaga destinada a candidatos pretos, conforme DECRETO Nº 1557-S, DE 27 DE JUNHO DE 2023, publicado em 28/06/2023.

Destaco que referida nomeação deu-se de forma voluntária pela autoridade apontada como coatora, uma vez que a liminar a seu tempo deferida neste autos limitou-se a determinar a suspensão das nomeações, e já havia sido revogada pelo E. Relator quando da edição do Decreto 1557-S.

Assim sendo, salvo melhor juízo, reputo que houve a perda superveniente do objeto da presente impetração, razão pela qual DIVIRJO do voto de relatoria, para DENEGAR a segurança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, c/c art. 485, VI, do CPC/2015.

É como voto.